Tribunal: TJBA
Processo: 8132109-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132109-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À NEGATIVAÇÃO. COMUNICAÇÃO REALIZADA VIA EMAIL. RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADO PELA RÉ. NULIDADE DA NEGATIVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132109-18.2023.8.05.0001, em que são partes
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO e SERASA S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça